Tribunal: TJSP
Processo: 2222865-38.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Veículos
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO INDENIZATÓRIO – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JÁ EXTINTO – PEDIDO DE CONVERSÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS – IMPOSSIBILIDADE – PRESTAÇÃO JURISDICIONAL EXAURIDA – INVIABILIDADE DE PROLAÇÃO DE OUTRA SENTENÇA – NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE NOVA DEMANDA NAS VIAS ORDINÁRIAS – RECURSO DESPROVIDO.
1.

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO INDENIZATÓRIO – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JÁ EXTINTO – PEDIDO DE CONVERSÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS – IMPOSSIBILIDADE – PRESTAÇÃO JURISDICIONAL EXAURIDA – INVIABILIDADE DE PROLAÇÃO DE OUTRA SENTENÇA – NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE NOVA DEMANDA NAS VIAS ORDINÁRIAS – RECURSO DESPROVIDO.
1. Trata-se, na origem, de ação de obrigação de fazer cumulada com pedido indenizatório que foi julgado parcialmente procedente para determinar que o requerido entregue o documento do veículo que dele o autor adquiriu em leilão oficial e condená-lo ao pagamento de danos morais.
2. Iniciada a fase de cumprimento de sentença, as partes celebraram acordo quanto ao valor da verba indenizatória e ao prazo de cumprimento da obrigação de fazer, que foi devidamente homologado judicialmente.
3. No entanto, como o executado não cumpriu sua obrigação de entregar ao exequente o documento do veículo, o incidente teve regular prosseguimento.
4. O credor, então, pediu que o devedor realizasse a recompra do bem pelo valor desembolsado, atualizado à data do requerimento.
5. Intimado a se manifestar sobre o pedido, o executado quedou-inerte, sobrevindo pedido de penhora "online" que foi deferido pelo juízo e mantido em grau recursal.
6. Posteriormente, o processo foi julgado extinto pelo pagamento do débito, todavia sem decisão acerca da devolução do veículo ao então devedor.
7. Decorrido mais de um ano após o arquivamento do feito, o executado requereu a retomada da movimentação processual visando à devolução do bem.
8. Devidamente intimado para tanto, o exequente não tomou qualquer providência a respeito, sobrevindo, então, a decisão ora agravada que lhe aplicou multa por ato atentatório à dignidade da justiça, determinando, contudo, que o pedido de perdas e danos formulado pelo devedor fosse discutido em ação própria.
9. O entendimento adotado pelo juízo "a quo" deve mesmo prevalecer, pois, ainda que por economia processual se pudesse converter a obrigação de fazer em perdas e danos na própria execução, o incidente de cumprimento de sentença já foi extinto, o que impede quaisquer outras discussões, com exceção das hipóteses previstas no art. 494 do CPC, pois que encerrada a prestação jurisdicional.
10. Dessa forma, deverá o agravante se valer da via própria para buscar a satisfação do seu direito, notadamente porque, caso fosse permitida a discussão de perdas e danos nos autos de origem, a consequência seria a prolação de outra sentença, o que geraria nulidade processual. Precedentes deste E. TJSP. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000334472
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2222865-38.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO
PANAMERICANO S/A, é agravado ALEXANDRE DOS REIS MORAES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) e JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2222865-38.2019.8.26.0000 - Voto no 1802
2/6
CSA
Agravo de Instrumento no 2222865-38.2019.8.26.0000
Agravante: Banco Panamericano S/A
Agravado: Alexandre dos Reis Moraes
Comarca: São Paulo - 13a Vara Cível do Foro Central
Juiz de Direito: Luiz Antonio Carrer
Número de origem: 0228686-05.2006.8.26.0100
VOTO No 1802
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER CUMULADA COM PEDIDO INDENIZATÓRIO

FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JÁ EXTINTO
PEDIDO DE CONVERSÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER EM
PERDAS E DANOS
IMPOSSIBILIDADE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL
EXAURIDA

INVIABILIDADE
DE
PROLAÇÃO DE OUTRA SENTENÇA NECESSIDADE DE
AJUIZAMENTO
DE
NOVA
DEMANDA
NAS
VIAS
ORDINÁRIAS RECURSO DESPROVIDO.
1. Trata-se, na origem, de ação de obrigação de fazer cumulada
com pedido indenizatório que foi julgado parcialmente procedente
para determinar que o requerido entregue o documento do veículo
que dele o autor adquiriu em leilão oficial e condená-lo ao
pagamento de danos morais.
2. Iniciada a fase de cumprimento de sentença, as partes
celebraram acordo quanto ao valor da verba indenizatória e ao
prazo de cumprimento da obrigação de fazer, que foi devidamente
homologado judicialmente.
3. No entanto, como o executado não cumpriu sua obrigação de
entregar ao exequente o documento do veículo, o incidente teve
regular prosseguimento.
4. O credor, então, pediu que o devedor realizasse a recompra do
bem pelo valor desembolsado, atualizado à data do requerimento.
5. Intimado a se manifestar sobre o pedido, o executado quedou-
inerte, sobrevindo pedido de penhora “online” que foi deferido
pelo juízo e mantido em grau recursal.
6. Posteriormente, o processo foi julgado extinto pelo pagamento
do débito, todavia sem decisão acerca da devolução do veículo ao
então devedor.
7. Decorrido mais de um ano após o arquivamento do feito, o
executado requereu a retomada da movimentação processual
visando à devolução do bem.
8. Devidamente intimado para tanto, o exequente não tomou
qualquer providência a respeito, sobrevindo, então, a decisão ora
agravada que lhe aplicou multa por ato atentatório à dignidade da
justiça, determinando, contudo, que o pedido de perdas e danos
formulado pelo devedor fosse discutido em ação própria.
9. O entendimento adotado pelo juízo “a quo” deve mesmo
prevalecer, pois, ainda que por economia processual se pudesse
converter a obrigação de fazer em perdas e danos na própria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2222865-38.2019.8.26.0000 - Voto no 1802
3/6
CSA
execução, o incidente de cumprimento de sentença já foi extinto, o
que impede quaisquer outras discussões, com exceção das
hipóteses previstas no art. 494 do CPC, pois que encerrada a
prestação jurisdicional.
10. Dessa forma, deverá o agravante se valer da via própria para
buscar a satisfação do seu direito, notadamente porque, caso fosse
permitida a discussão de perdas e danos nos autos de origem, a
consequência seria a prolação de outra sentença, o que geraria
nulidade processual. Precedentes deste E. TJSP. Recurso
desprovido.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco Pan S/A
contra a respeitável decisão copiada a fls. 423 que, nos autos de ação de obrigação de fazer
cumulada com pedido indenizatório que lhe foi ajuizada por Alexandre dos Reis Moraes,
ora em fase de cumprimento de sentença, determinou que o pedido de perdas e danos
formulado pelo executado deve ser objeto de ação própria.
Alega o agravante, em síntese, que o agravado tinha a obrigação de
lhe devolver o veículo objeto da lide e não o fez, de modo que é cabível o pedido de
conversão em perdas e danos nos próprios autos, nos termos dos artigos 499 e 500 do CPC.
Assim, requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo, e, ao final, a reforma da
decisão agravada, para que seja acolhido o seu pedido.
O recurso é tempestivo e foi recebido com a concessão da tutela
recursal pleiteada (fls. 444/445).
As informações foram dispensadas.
Custas a fls. 437/442.
Sem contraminuta.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2222865-38.2019.8.26.0000 - Voto no 1802
4/6
CSA
2. O recurso não comporta acolhimento.
Trata-se, na origem, de ação de obrigação de fazer cumulada com
pedido indenizatório ajuizada por Alexandre dos Reis Moraes em face de Banco Pan S/A
que foi julgada parcialmente procedente para determinar que o requerido entregue o
documento do veículo que dele o autor adquiriu em leilão oficial e condená-la ao
pagamento de danos morais no importe de R$ 1.600,00, com acréscimo de juros e correção
monetária (fls. 70/74).
A sentença foi parcialmente reformada em grau recursal apenas
para alterar o termo inicial da correção monetária (fls. 117/122).
Iniciada a fase de cumprimento de sentença, as partes celebraram
acordo quanto ao valor da verba indenizatória e ao prazo de cumprimento da obrigação de
fazer (fls. 139/141), que foi devidamente homologado judicialmente (fls. 146).
No entanto, como o executado não cumpriu sua obrigação de
entregar ao exequente o documento do veículo, o incidente teve regular prosseguimento.
O credor, então, pediu que o devedor realizasse a recompra do bem
pelo valor desembolsado, atualizado à data do requerimento (fls. 174/175).
Intimado a se manifestar sobre o pedido, o executado quedou-
inerte, sobrevindo pedido de penhora “online” que foi deferido pelo juízo e mantido em
grau recursal (cf. fls. 202, 204/210, 234/236, 263, 270/275 e 283/287).
Em momento posterior, o processo foi julgado extinto pelo
pagamento do débito, todavia sem decisão acerca da devolução do veículo ao então
devedor (fls. 325).
Decorrido mais de um ano após o arquivamento do feito, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2222865-38.2019.8.26.0000 - Voto no 1802
5/6
CSA
executado requereu a retomada da movimentação processual visando à devolução do bem
(fls. 369). Devidamente intimado para tanto (fls. 401/402), o exequente não tomou
qualquer providência a respeito, sobrevindo, então, a decisão ora agravada que lhe aplicou
multa por ato atentatório à dignidade da justiça, determinando, contudo, que o pedido de
perdas e danos formulado pelo devedor fosse discutido em ação própria (fls. 423).
Feito este breve relato dos fatos discutidos nos autos, observa-se
que o entendimento adotado pelo juízo “a quo” deve mesmo prevalecer.
Isso porque, ainda que por economia processual se pudesse
converter a obrigação de fazer em perdas e danos na própria execução, o incidente de
cumprimento de sentença já foi extinto, o que impede quaisquer outras discussões, com
exceção das hipóteses previstas no art. 494 do CPC, pois que encerrada a prestação
jurisdicional:
“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:
I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões
materiais ou erros de cálculo;
II - por meio de embargos de declaração.”
Dessa forma, deverá o agravante se valer da via própria para buscar
a satisfação do seu direito, notadamente porque, caso fosse permitida a discussão de perdas
e danos nos autos de origem, a consequência seria a prolação de outra sentença, o que
geraria nulidade processual.
Nesse sentido, são os precedentes deste E. TJSP:
“Ação cautelar preparatória de arbitragem. Sentença de procedência,
condenando a ré ao pagamento de multa cominatória decorrente do
descumprimento de liminar. Apelação desta. Análise dos autos que
demonstra que foram proferidas duas sentenças: a primeira, de extinção,
sem resolução de mérito; a segunda, de procedência. Autor que
erroneamente interpôs agravo de instrumento contra a primeira, não
conhecido por este Tribunal. Impossibilidade, desse modo, de prolação
de nova sentença. Nulidade de todos os atos praticados após a primeira
sentença. Anulação da sentença recorrida. Apelação provida.” (TJSP;
Apelação
Cível 1066289-30.2016.8.26.0100; Relator (a): Cesar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2222865-38.2019.8.26.0000 - Voto no 1802
6/6
CSA
Ciampolini; Órgão Julgador: 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial; Foro Central Cível - 18a Vara Cível; Data do
Julgamento: 29/11/2017; Data de Registro: 01/12/2017)
“APELAÇÃO
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
Alienação
fiduciária Prolação de duas sentenças no processo, tendo a primeira
julgado procedente o pedido inicial, com trânsito em julgado, e a
segunda, extinguido o processo sem resolução do mérito, por inércia do
autor Nulidade da segunda sentença Após a publicação da sentença,
não é mais possível sua alteração pelo juiz, ressalvadas as hipóteses
descritas no art. 463 do CPC em vigor à época dos fatos Preclusão
para o juiz Segunda sentença anulada, mantendo-se a primeira
Recurso provido.” (TJSP; Apelação Cível 1003790-49.2013.8.26.0606;
Relator (a): Hugo Crepaldi; Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito
Privado; Foro de Suzano - 3a Vara Cível; Data do Julgamento:
12/05/2016; Data de Registro: 12/05/2016)
“HONORÁRIOS PERICIAIS AÇÃO DE EXECUÇÃO PROLAÇÃO DE
DUAS SENTENÇAS PRESTAÇÃO JURISDICIONAL ENCERRADA
COM O PRONUNCIAMENTO DA PRIMEIRA SENTENÇA SEGUNDA
SENTENÇA ANULADA APELAÇÃO PROVIDA.” (TJSP; Apelação
Cível 9146766-54.2009.8.26.0000; Relator (a): Luiz Eurico; Órgão
Julgador: 33a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 27a
V.CÍVEL; Data do Julgamento: 28/11/2011; Data de Registro:
29/11/2011)
“NULIDADE DE SENTENÇA - Prolação de duas sentenças no processo
- Nulidade da segunda decisão reconhecida - Inteligência dos arts. 463 e
471, do CPC: - Em conformidade com os artigos 463 e 471, do Código
de Processo Civil, tendo sido proferida sentença de extinção do feito, é
nula a segunda sentença prolatada no mesmo processo. APELAÇÃO EM
EXECUÇÃO FISCAL - Sentença prolatada após extinção do feito -
Decisório cuja nulidade se reconhece - Apelação que ataca a segunda
sentença - Recurso não conhecido: - É nula a sentença proferida depois
de extinta a execução e do recurso contra ela interposto não se conhece.
RECURSO
NAO
CONHECIDO.”
(TJSP;
Apelação
Cível
0141911-59.2007.8.26.0000; Relator (a): Osvaldo Palotti Junior;
Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Público; Foro de Peruíbe -
SERV ANEXO FAZENDAS; Data do Julgamento: 11/02/2010; Data
de Registro: 10/03/2010)
3. Ante o acima exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
FRANCISCO SHINTATE
Relator